Tribunal: TCU
Processo: 045.613/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-01-26
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 564/2021-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, e arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §1o, do Regimento Interno do TCU, em considerar legais , para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria aos interessados a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 045.613/2020-6 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Adonisede Martins Dantas Filho (XXX.133.511-XX); Angela Maria Borges Correa (XXX.881.881-XX); Carlos Rocha Gomes (XXX.165.647-XX); Dailton William Ramos de Souza (XXX.979.071-XX); Emilia Moreira Oliveira (XXX.259.461-XX); Haretuza Julede de Queiroz (XXX.520.161-XX); Itamar Carrijo (XXX.518.501-XX); Jose Faustino Fernandes (XXX.042.301-XX); Jose Francisco Melo (XXX.696.921-XX); Marisa Valenca Rodrigues (XXX.603.801-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Educação. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.